Tribunal: TJMT
Processo: 1025011-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025011-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN ROSA PADILHA - CPF: 028.913.211-89 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA.
CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL PARA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NO HC. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
2
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO

– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA –
25G DE COCAÍNA, 25G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO GRANDE DE MACONHA
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO
–
ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT
–
4.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
–
IMPERTINÊNCIA
–
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR
–
ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
5.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
–
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
6.
LIBERTAÇÃO DO PACIENTE POR SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA EM IDADE AVANÇADA –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO DO PEDIDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
HABEAS CORPUS

JULGADO PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E NO REMANESCENTE,
DENEGADO, EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Inviável normalmente analisar tese de negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
que
,
embora mereça ser conhecida em face do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, eis, que
não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, a Ação Constitucional
não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado no. 42 TCCR/TJMT.

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, 6 tabletes de pasta-base de cocaína e 10 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 16,875kg, que, aliado à reiteração delitiva do paciente, são fatores suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF), desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria.

5.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em substituição, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

6.
Tratando-se de pedido
não submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância. Tese extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de
liminar
, impetrado

em favor de
Willian Rosa Padilha
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em linhas gerais, a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em
28.08.2023
, pela suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e, durante
audiência de custódia
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Em 11.09.2023, a Defesa visou à
revogação da prisão preventiva
que foi indeferida pelo Juízo indicado como coator.

Assevera que a custódia cautelar é ilegal porque imposta por
decisão desprovida de fundamentação idônea;
que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, sendo aplicáveis
medidas cautelares diversas da prisão
.

Além disso, sustenta que não

há evidências concretas no feito de que o paciente tenha praticado o delito (
negativa de autoria
) e que houve ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Alega, ainda, que o paciente é
portador de transtorno de ansiedade e depressão,
além de importante inflamação nas hemorroidas que, diante da condição das celas no presídio superlotada e sem qualquer higiene, coloca em sérios riscos a condição de saúde do paciente e o expõe à situação humilhante.

Expõe, ainda, que o paciente
seria o único responsável
pelos cuidados de sua avó materna (
Cristina Padilha -
de 90 anos de idade), a qual reside com apenas um de seus filhos que
é
“cadeirante”, e que a genitora do paciente,
Jussara Rosa Silva Magalhães
, é responsável pelos cuidados do neto, o menor de idade
C.S.P.
, portador de autismo e má-formação congênita no crânio e como se não bastasse, o convivente de
Jussara
(não identificado), está “
acamado
”.

Forte nesses argumentos, visa o
relaxamento da prisão
,
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
caso necessário.
No mérito
, visa a
confirmação
da ordem

(ID 186876681).

Anexou documentos (ID 186876687).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 187625285) e as
informações judiciais
foram anexadas aos autos (ID 188733668).

A ilustrada
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (ID 191492153):

“
HABEAS CORPUS
– FLAGRANTE - APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (16,875Kg DE COCAÍNA) – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM RAZÃO DE SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 25 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Relata-se nos autos que no dia 28.08.2023, durante patrulhamento tático da Equipe da Rotam no Bairro Planalto, em Cuiabá, policiais militares avistaram um veículo “
mal estacionado
”, de cor cinza, placa identificadora JYO-0106 e ao realizarem abordagem, o paciente
Willian

Rosa Padilha
que estava no banco do condutor, se apresentou aos policiais.

Com o paciente, nada de ilícito foi localizado, no entanto, no interior do citado veículo, os policiais encontraram 6 barras de substância análoga à pasta-base de cocaína e mais 10 barras de cloridrato de cocaína, o que deu causa a prisão em flagrante do paciente ID 128431283).

É o relato do necessário.

1.

NEGATIA DE AUTORIA

Embora os argumentos da Defesa, no sentido de que o paciente não teria praticado os delitos na espécie, por conclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
Habeas Corpus
.

Nesse ponto, ressalto que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23a Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5o, XXXV; LINDB, art. 4o). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra”.

Logo, considerando a premissa
de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito,
conheço do pedido
.

Por outro lado, é
de trivial sabença, que o

rito do
Habeas Corpus
, ação de natureza mandamental,
tem como finalidade primordial a proteção do direito de locomoção do indivíduo, quando ameaçado por atos ilegais ou abuso de poder, conforme estipulado no art. 5o, inciso LXVIII da Constituição Federa
l, “
cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nessa linha de consideração, ressalto que para a análise da conduta do agente, é imprescindível o exame profundo das provas e
elementos de convicção, próprias da fase de conhecimento, fase em que se aprecia
prova sólida e conclusiva acerca da autoria delitiva
, e que inexiste no
Habeas
, eis, que nele a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o sumaríssimo.

Sobre o tema, inclusive, o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, elucida que não “
se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em razão de todo o exposto, conclui-se que o debate sobre o tema é incabível e extremamente precoce neste momento, e através da via eleita, pois, o HC,
não tem fase processual destinada a tais fins e
se reserva à ação penal originária.

Tendo isso como norte,
conheço desta tese e
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

2. FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

A impetrante alega que a decisão
enfrentada é desprovida de fundamentação idônea.

Sem razão
.

Isso, porque, os fundamentos utilizados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação (ID
18687667),
são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de
expressiva quantidade de droga
e
de natureza
deletéria,
quais sejam

6 tabletes de pasta-base de cocaína e 10 tabletes de cloridrato de cocaína),
sinalizam o
maior desvalor da conduta
, emergindo desse contexto fático, a necessidade de se resguardar o meio social,
mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).

Diante desse cenário, entendo que o
decisum
atacado se encontra
idoneamente fundamentado
ante o
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso, especialmente, diante
gravidade concreta do delito
e
periculosidade do paciente
, que, em tese, foi preso em flagrante com quantia importante de entorpecentes.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para além disso, na decisão que
indeferiu o pedido de revogação
, o magistrado consignou que o suposto delito praticado pelo paciente, não é fato isolado na vida pregressa do paciente que responde à Ação Penal em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, que se encontra
arquivada provisoriamente,
porque o paciente não foi localizado naqueles autos para ser citado, o que reforça o acerto da decisão atacada.

Nesse ponto, destaca-se o
Enunciado no. 6 TCCR/TJMT
,
in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ilustrando a matéria, vale conferir os seguintes arestos de julgados:

“Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade de droga apreendida, evidenciando a necessidade da manutenção da medida extrema(...)”. (N.U 1014460-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019).

“..1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade, variedade e natureza dos alucinógenos apreendidos que, aliada a renitência delitiva, demonstra a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal. Ademais disso, (i) “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso); (ii) “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). (...)”. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1021643-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023).

Dessa maneira, o
decisum
se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido – 6 tabletes de pasta-base de cocaína e 10 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 16,875kg.

3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Além do mais, o decreto da prisão cautelar não constitui
afronta ao princípio da presunção de inocência
, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“(...)
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (...)
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas, pois as circunstâncias fáticas, a falta de aptidão para cumprir comandos Estatais e a periculosidade do paciente
indicam
que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

6. PACIENTE RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA

Outrossim, no que diz respeito ao
pedido de libertação do paciente por ser o único responsável pelos cuidados da avó materna idosa, em idade avançada – 90 anos,
ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
(o impetrante deixou de colacionar
decisum
afastando essa tese), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
Portanto,
relativamente a esse pedido
,
conheço do
Writ
,

no entanto, julgo extinta a pretensão sem análise do mérito, para evitar supressão de instância.

7. DISPOSITIVO

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo p
arcialmente extinto sem resolução do mérito
– tese de
negativa de autoria
e por ser
único responsável pelos cuidados
de avó materna com idade avançada - e no que remanesce,
denego
a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023